Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SINDICATO. PROPOSTA DE ACORDO. PENHORA. BACEN JUD.

I – Recusada a proposta de acordo pelo credor e não efetuado o pagamento da dívida nem nomeado bem à penhora no prazo legal, pelo Sindicato-devedor, o cumprimento de sentença prosseguiu com os atos de expropriação, nos termos do art. 523 do CPC, cumprindo-se a ordem judicial de bloqueio on-line. Ausência de nulidade processual a ser reconhecida.

II – O Sindicato-devedor não comprovou que o valor bloqueado esteja amparado por quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

III - Agravo de instrumento desprovido.